Tribunal: TJBA
Processo: 8037623-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037623-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALL MARTINI MARQUES NOGUEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

IVZ

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
C
IR
U
RGI
A

BUCO-MAXILO
.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INDÍCIOS. PROCEDIMENTO SEM PERTINÊNCIA COM A ESPECIALIDADE. TURBINECTOMIA/TURBINOPLASTIA. EXCLUSÃO.

PROFISSIONAL
NÃO
CREDENCIADO.
HONORÁRIOS.
CUSTEIO
INTEGRAL
.
DESCABIMENTO.

DECISÃO.
REFORMA
.

I – A concessão da tutela antecipada de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – Constatada a necessidade de procedimento cirúrgico, com o pedido para a sua realização em ambiente hospitalar, deve o plano de saúde prestar a assistência indispensável para a concretização da cirurgia e restabelecimento da saúde do beneficiário.

III – Inexistindo aparente pertinência técnica entre determinado procedimento e a especialidade do profissional responsável pela cirurgia, exclui-se a Turbinectomia/Turbinoplastia da respectiva obrigação, sem prejuízo da análise do tema no mérito da ação originária.

IV – Havendo profissionais integrantes da rede credenciada aptos à realização do procedimento, não há direito ao custeio integral de honorários de profissional não conveniado, admitindo-se o reembolso apenas nos limites do contrato, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8037623-73.2025.8.05.0000
, da Comarca de Xique-Xique, em que figura como
Agravan
te
ALL MARTINI MARQUES NOGUEIRA JUNIOR e como
Agravado
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO E
JULGAR
PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 86643050 E O AGRAVO INTERNO DE ID 88114193
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA